Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722281-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BBR AUTO POSTO LTDA em face da decisão de ID 37107002 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela empresa embargante. A embargante sustenta em ID 37385240 a ocorrência de omissão no referido decisum, afirmando, para tanto, que não houve manifestação quanto ao fato de que inexistia na matrícula 221 (Gleba 1) registro de penhora à época dos fatos, devendo ser observado o princípio da especificidade quanto aos registros de cada matrícula. Pede que haja expressa decisão “quanto à ausência de penhora na Matrícula 221 (Gleba 1), que somente recentemente foi realizada por determinação do juízo a quo, sendo que a compra da ora Agravante ocorreu 16 anos atrás”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja concedida a antecipação de tutela pleiteada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) Inexiste qualquer vício na decisão exarada que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar expressamente questão de relevo apresentada nos autos. Assim, não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pela parte ou, ainda, quando não os responde, um a um. Ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Assim, tem-se que não se faz necessária a abordagem sob a ótica de todos os fatos enumerados pela embargante, estando ausente, portanto, qualquer omissão no julgado, pois o provimento jurisdicional analisou a questão posta em debate, construindo o fundamento jurídico para concluir que deve ser mantido o entendimento do juízo a quo, uma vez que houve registro de penhora nas matrículas dos imóveis. Transcrevo trechos do acórdão que construíram o fundamento para o indeferimento da antecipação de tutela pleiteada: Da leitura atenta do julgado acima, e das razões que levaram o julgador prolator da decisão agravada a reconhecer a probabilidade da ocorrência de fraude à execução, verifica-se o acerto de seu entendimento, uma vez que há penhora registrada nas matrículas dos imóveis. (...) Em virtude da presença dos registros, presume-se o conhecimento da agravante em relação à constrição judicial ou litigiosidade envolvendo os imóveis, ainda que tenha decorrido grande lapso temporal desde a aquisição. Assim, sua alegação de que não teria acessado as matrículas previamente à negociação não é capaz de infirmar a referida probabilidade de fraude à execução suscitada pelo juízo a quo como fundamento do indeferimento da tutela de urgência. (destaquei) O embargante alega que inexistia na matrícula 221 (Gleba 1) registro de penhora à época dos fatos, mas a matrícula do imóvel atualizada aponta para a existência de averbação realizada em 1993 (ID 126845726 dos autos de origem): AV.09 M-221, 262 e 338 (com rasuras), às Fls. 239/v° do Livro 2-A = Nos Termos da Carta Precatória extraída dos autos da ação de execução forçada, processo n° 20.123/93, em que o Banco do Brasil S/A, move em desfavor de Pedro Netto Rodrigues Chaves, brasileiro, casado, fazendeiro, com residencia no imóvel Buenos Aires, deste município, procedo ao presente registro dos imóveis constantes das matrículas n° 221 e 262 e respectivos registros na p02, p03 e p02 do Livro 2-A, às Fls. 239 e verso, com continuação às Fls. 18, do livro 2-C e Fls. 280 ainda do livro n° 2-A, com as áreas respectivas de 466.42.80 ha e 1.506,82.67 ha, por força do conteúdo, dela constante, localizados na Fazenda Fadinha, antiga Buenos Aires, deste municipio, áreas contiguas, para garantia do débito ali assinado para efeito da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, com as alterações determinados pela Lei n° 6.140 de 28/11/1974 e 6.216 de 30/06/75. Retifico a expressão acima: Procedo ao presente registro da Penhora dos imóveis constantes etc. O referido é verdade. Iaciara em 15 de junho de 1993. (a)Ilegível. Dou fé Diante de tal prova, alegações que infirmem a conclusão obtida pelo juízo a quo demandam cognição exauriente sobre a matéria, não autorizando o deferimento da liminar pretendida, especialmente diante da presunção de veracidade do registro público. As alegações da parte embargante, portanto, revelam apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição - matéria atinente com o mérito recursal - diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição por ele arguida. 4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1436333, 07310861220198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022 16:38:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador